Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-85.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014563-85.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENE CRUZ DE LIMA - CPF: 024.569.819-10 (RECORRENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), FLAVIO ZACARKIM PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 009.908.081-81 (RECORRIDO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1014563-85.2022.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop

Recorrente(S):

Milene Cruz De Lima

Recorrido(S):

Flavio Zacarkim Pinheiro Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULO USADO. INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA EM GRAU RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO EVIDENCIADA. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO NÃO DEMONSTRADO. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO COMPETE AO ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CAUTELAS. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LAPSO TEMPORAL MAIS DE SEIS MESES. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PROBATÓRIO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO DEMONSTRADO. POSSÍVEL USO E DESGASTE NATURAL DO BEM. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. EXCLUDENTE DE GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Constata-se que o contrato de permuta foi realizado entre pessoas físicas, não sendo possível a inclusão de pessoa jurídica em segundo grau, de modo que a inovação recursal neste tocante deve ser rechaçada.

2. Em regra a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil). Todavia, numa relação civil de compra e venda de veículo usado, o vendedor é responsável pelo perecimento da coisa por vício oculto, já existente à época da tradição (art. 444 do Código Civil). Por isso, o adquirente deve providenciar laudo de vistoria e/ou, no mínimo, levar o veículo a um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios. Se nenhuma destas providências é tomada, ou o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar de vício redibitório não informado pelo antigo proprietário. Inexistindo evidência de que o veículo possuía vício na época da tradição, não há como reconhecer a responsabilidade do alienante do veículo.

2. Em que pese as alegações recursais da reclamante, de que comprou o veículo já usado com oito anos de uso, em 29/12/2021 e logo depois apresentou vícios, verifica-se que no prazo da garantia, o reclamado prestou a assistência quanto a troca da ventoinha em fevereiro de 2022. Contudo, após lapso temporal de aproximadamente
seis meses de uso
, a recorrente novamente contatou a recorrida para que prestasse assistência por alegado problema oculto no motor.

3. Em análise das provas, já transcorrido aproximadamente seis meses, verifica-se que a parte adquirente não nega que antes de efetuar a permuta, analisou o veículo em duas situações, sem contudo, solicitar a mecânico para aferir eventual vicio aparente, de modo que após a tradição diante da natureza contratual deveria ter realizado a vistoria prévia.
A verificação da regularidade e condições do bem compete ao adquirente antes de comprá-lo, em razão do
risco do negócio jurídico por envolver veículo
usado.
Orçamento emitido oito meses após à compra não implica na responsabilização do vendedor por eventuais vícios(id. 185490654)
. Assim, não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Incorrendo em possível vício por mau uso.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS MECÂNICOS (MOTOR). NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO. DEFEITO DECORRENTE DO TEMPO DE USO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos que os problemas apresentados se tratam de depreciação natural do veículo ante o seu tempo de uso, qual seja, 07 anos, não há o que se falar em ilicitude praticada pela Ré, em razão da negativa de cobertura da garantia, logo, inexiste o dever de reparação a título de dano moral ou material.

Sentença mantida.

(N.U 1001604-97.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)
.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “

Alega a Parte Autora que em 29.12.2021 adquiriu do Reclamado o veículo descrito na petição inicial, por meio de permuta feita com o Réu, tendo entregue seu antigo automóvel ao Réu e pago mais R$ 28.000,00; afirma que após o Requerido lhe entregar o carro, este apresentou defeito mecânico e, por isso, gastou R$ 5.469,00 para fazer os reparos; postula o Autor seja o Réu condenado a lhe ressarcir a referida quantia, mais R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais (ID. 93248354). O Reclamado, por sua vez, alega que não houve vícios redibitórios no veículo que passou a ser do Autor; que as falhas mecânicas apontadas pelo autor na petição tratam-se desgaste natural do tempo, pois o veículo adquirido pelo Requerente já possuía 08 anos de circulação no momento da avença

(ID. 116444561). Em audiência de conciliação a Parte Autora saiu intimada para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, contudo quedou-se inerte. Pois bem. No presente caso verifico que a parte autora, sabendo que estava comprando um veículo usado e antigo, não avaliou o seu estado quando da conclusão da avença, adotando postura omissa. E em casos de negócios jurídicos referentes a veículos usados, deve o comprador adotar uma postura de mais cautela e avaliar minuciosamente o estado do automóvel que esteja adquirindo, sendo incabível que, em razão de sua omissão, postule o ressarcimento de despesas relativas a defeitos detectados posteriormente, pois nesses casos há uma presunção de desgaste natural das peças.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023